Tribunal: TJSP
Processo: 1010370-75.2019.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010370-75.2019.8.26.0189/50002, da Comarca de Fernandópolis, em que são
embargantes FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES NETO e ADENILSA
APARECIDA MARTINS RODRIGUES, é embargado FERNANDÓPOLIS
URBANIZADORA SPE LTDA - SETCORP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010370-75.2019.8.26.0189/50002 -Voto no 18588fc
2
Embargos de Declaração no 1010370-75.2019.8.26.0189/50002
Comarca: Fernandópolis (1a Vara Cível).
Embargante: Adenilsa Aparecida Martins e outro.
Embargado: Fernandópolis Urbanizadora Spe Ltda.
Voto no 18.588
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO LEVANTADA EM PRECEDENTES
ACLARATÓRIOS.
NOTÓRIO
CARÁTER
PROTELATÓRIO DA IMPUGNAÇÃO.
REJEIÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE.
Aclaratórios. Reiteração de impugnação levantada em
precedente recurso já julgado. Deliberação oportuna sobre
as
impugnações.
Notório
caráter
protelatório
da
impugnação.
Rejeição dos aclaratórios com imposição de penalidade.
São aclaratórios opostos contra a decisão colegiada
de fls. 05/12 que rejeitou os embargos de declaração anteriormente
opostos pelos embargantes.
Apontam os embargantes obscuridade no V.
Acórdão quanto ao termo final da indenização.
É o relatório.
Os embargos em tela consistem, em reiteração dos
aclaratórios anteriores opostos pelos embargantes.
Naquela oportunidade, como constou do relatório da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010370-75.2019.8.26.0189/50002 -Voto no 18588fc
3
decisão de fls. 05/12 que “Os autores sustentam obscuridade no V.
Acórdão quanto à indenização pela fruição do imóvel, seu período de
incidência e compensação (50000)”.
Veja-se que, portanto, que estes aclaratórios
consistem em repetição da impugnação anterior, insistindo os
recorrentes em obscuridade não sanada quando, na realidade, foi o vício
afastado pela decisão colegiada.
Prevalece, portanto, a higidez do julgamento de
mérito constante do Acórdão de fls. 02/12 que, como já anotado por
ocasião da rejeição dos precedentes aclaratórios, adotou posicionamento
cristalino de que a indenização pela fruição do imóvel é devida até a sua
efetiva desocupação.
O que se tem, vale observar, é a recidiva pretensão
da parte em modificar a decisão pela estreita via dos aclaratórios, o que
não se admite, como inclusive já anotado na decisão recorrida. O
recurso, assim, tem nítido viés protelatório, de modo que os recorrentes
devem responder pela multa estabelecida no art. 1.026, §2o, do novo
Código de Processo Civil.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça assim já
decidiu:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIOS.
INEXISTÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010370-75.2019.8.26.0189/50002 -Voto no 18588fc
4
RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo
quando há obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no julgado, a teor do disposto
no art. 1.022 do CPC/2015.
3. Hipótese em que a parte embargante reitera
os argumentos já rejeitados em anteriores
aclaratórios,
não
existindo
nenhum
dos
pressupostos para acolhimento do recurso.
4. O art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 permite a
aplicação de multa não excedente a dois por
cento do valor atualizado da causa quando
interpostos embargos de declaração reputados,
fundamentadamente,
manifestamente
protelatórios.
5. Embargos de declaração rejeitados, com
imposição ao embargante de multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa”
(EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA em REsp n 1.487.883/PR, rel.
Min. Gurgel de Faria, j. 13.06.2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010370-75.2019.8.26.0189/50002 -Voto no 18588fc
5
Pelo exposto, REJEITO OS ACLARATÓRIOS,
impondo aos embargantes multa de 1% sobre o valor da causa,
atualizado, dado o caráter manifestamente protelatório do recurso (art.
1.026, §2o, do atual Código de Processo Civil).
J. B. PAULA LIMA
RELATOR